Tribunal: TJES
Processo: 5014547-22.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014547-22.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETH DAS GRACAS DE MENEZES
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS DE ÁGUA REGISTRADAS COM VALORES ALTOS.
COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. REFATURAMENTO DAS FATURAS EXORBITANTES DE ACORDO COM A MÉDIA DE CONSUMO DOS DOZE MESES ANTERIORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5014547-22.2023.8.08.0012

Recorrente: ELIZABETH DAS GRACAS DE MENEZES

Recorrido: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 7083081).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ELIZABETH DAS GRACAS DE MENEZES
,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser parcialmente reformada, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais.

In casu,
restou incontroverso nos autos a falha na prestação de serviços do recorrido, decorrente da emissão de faturas exorbitantes, superiores à média do consumo mensal da recorrente, não logrando êxito na comprovação da regularidade da cobrança.

Assim, o cerne da presente lide prende-se a apurar se, em decorrência das cobranças das faturas exorbitantes, é cabível indenização por danos morais.

Entretanto, ao compulsar os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, destacando-se que
“[...]o art. 6º, inc. VIII do CDC, não desonera o consumidor de comprovar a verossimilhança das suas alegações (art. 373, inc. I, do CPC), sendo dela o ônus demonstrar os danos morais que afirma ter sofrido, notadamente, a anotação restritiva do seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que não fez”
(
sic
– ID 7083068, negritei).

Assim, em que pese as cobranças indevidas, entendo que agiu com acerto o juízo de 1º grau ao afastar a condenação em danos morais, isto porque a situação narrada nos autos deve ser considerada como mero aborrecimento do cotidiano e não caracteriza dano extrapatrimonial indenizável, sem maiores desdobramentos à vida da parte recorrente, inexistindo, dessa forma, ofensa aos direitos da personalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ELIZABETH DAS GRACAS DE MENEZES

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)